Tribunal: TJDFT
Processo: 0703615-13.2022.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. TENTATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. METADE. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Mantém-se a condenação, eis que comprovada a prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas não apenas pelas provas orais, mas também pelas filmagens do circuito de segurança do prédio que mostrou o apelante, juntamente a um casal, rodeando o veículo da vítima e quebrando uma das janelas com uma chave de fenda, não tendo o delito se consumado porque se assustaram com o disparo do alarme e fugiram.
2. Demonstrado que o recorrente percorreu considerável parte do iter criminis, vez que a janela do veículo chegou a ser quebrada para a subtração do som automotivo, desiderato que não se consumou porque os meliantes, receosos de serem descobertos, fugiram após o disparo do alarme veicular, mostra-se cabível a redução da pena em sua fração intermediária (1/2).
3. Recurso conhecido e provido parcialmente.